Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709122-22.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL:APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICERO MONTE DE SOUSA APELADO: TATIANE CAMPOS CAMILO DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre a petição de agravo (Id 68017972), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora